Tribunal: TJDFT
Processo: 0004221-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRIGENDA NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 33, da Lei 11.343/2006, um deles afrontando também o 16 da Lei 10.826/03, depois de serem presos em flagrante por armazenarem grande quantidade de maconha em uma quitinete, para fins de difusão ilícita. Uma mulher guardava maconha e apetrechos de tráfico dentro da mochila do filho adolescente e um dos réus guardada também uma pistola de uso restrito no apartamento usado como depósito da droga.

2 A materialidade e a autoria foram provadas pela apreensão da droga, apetrechos e arma de fogo, sendo os fatos corroborados por depoimentos idôneos dos policiais condutores do flagrante, que investigarm o crime mediante campanas que apuravam denúncias anônimas de tráfico no local. O crime configura tipo misto alternativo ou de ação múltipla, de sorte que a prática de qualquer das condutas descritas pode configurá-lo.

3 Reputam-se presentes maus antecedentes e reincidência pelas anteriores condenações definitivas, uma delas não atingida pelo período depurador quinquenal, que se inicia com a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

4 Predomina o entendimento que admite o critério objetivo-subjetivo que determina o aumento de até um oitavo entre a diferença das penas mínima e máxima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável.

5 Exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei Antidrogas quando incerta a relação de um dos réus com a quantidade mais expressiva de droga. A este foi relacionada apenas uma porção menor, incapaz de impactar na pena-base.

6 Provimento parcial da apelação de Eliane de Sousa. Desprovimento das demais apelaçoes.